Tribunal: TJBA
Processo: 0500629-89.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500629-89.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ETIE DA SILVA MUNIZ

Advogado(s)
:

APELAÇÃO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA
O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA
.
CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE
.
EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO . AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.
RE 1.140.005 – T
EMA
1002
.
REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO, SENTENÇA
REFORMADA, EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0500629-89.2019.805.0080.0256
,
da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e
, Apelado
,
ETIE DA SILVA MUNIZ
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em juízo de retratação,
D
AR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.